Tribunal: STF
Processo: Rcl 88458
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS RG Nº  338 e Nº 1.009 (RE Nº 758.533/MG E RE Nº 1.133.146/DF) E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 44. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por M.D.Z.R. e outro (a/s), contra decisões proferidas pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e pela 3ª Vice-presidência do TJRJ, no Processo nº 0027673-94.2022.8.19.0000, pelas quais teria sido inobservado o que decidido no AI nº 758.533/MG e no RE nº 1.133.146/DF (Temas nº  338 e nº 1.009, ambos do ementário da Repercussão Geral), bem como o disposto nos enunciados nº 44 da Súmula Vinculante e nº 686 da Súmula do STF.  

2. As partes reclamantes narram que foram aprovadas em concurso para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (quadro da saúde), do qual foram eliminadas em exame psicotécnico, a posteriori declarado nulo em ação judicial. Destacam que lhes foi assegurado prosseguir regularmente na carreira, em igualdade com os demais candidatos aprovados. Informam que, no cumprimento da decisão, foram submetidas a novo exame, no qual foram aprovadas. Ato contínuo, foram “reintegradas ao serviço ativo da PMERJ”.
 
3. Alegam que tanto a Administração Pública quanto o Poder Judiciário estadual estão lhes negando o seguinte: i) “- o reconhecimento do tempo de serviço correspondente ao período em que permaneceram afastadas por força do exame psicotécnico ilegal; ii) “- as promoções por antiguidade decorrentes desse tempo de serviço, de modo que, embora já devessem estar promovidas aos postos subsequentes, permanecem funcionalmente atrasadas em relação aos colegas de turma; iii) “- o pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos (triênios, férias, 13º, gratificações etc.) decorrentes da carreira que deveriam ter percorrido”. Insurgem-se, em resumo, quanto à situação de que “estão hoje na ativa da PMERJ, mas como se o período de afastamento indevido não existisse para fins de tempo de serviço e promoções, o que esvazia, na prática, a eficácia do julgado que anulou o psicotécnico e as decisões deste STF em matéria de concurso público e exame psicológico”. Pontuam que, “na execução do título judicial que anulou o psicotécnico, o Juízo de origem extinguiu a execução como se a obrigação estivesse integralmente cumprida, ao argumento de que a reintegração formal já satisfaria o julgado”.
 
4. Relatam que, ante a irresignação, ajuizaram ação rescisória (nº 0027673- 94.2022.8.19.0000) buscando “desconstituir a decisão que extinguiu a execução e restaurar a autoridade do acórdão que lhes reconheceu o direito à carreira plena”. O Tribunal extinguiu a ação pela decadência sob o argumento de que “o prazo bienal deveria ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença de mérito originária, e não da decisão proferida na fase de cumprimento”. Na sequência, interpuseram recurso extraordinário o qual não foi conhecido por intempestividade. Sustentam que houve “falha comprovada no sistema eletrônico de protocolo, que impossibilitou a prática do ato no prazo”.
 
5. Aduzem que os atos reclamados violam a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, notadamente as teses firmadas nos Temas RG nº 338 e nº 1.009 da Repercussão Geral, além da Súmula Vinculante nº 44 e da Súmula nº 686/STF. Argumentam que a jurisprudência desta Corte assegura não apenas a anulação do exame psicotécnico ilegal, mas a plena recomposição da situação jurídica do candidato, como se o ato ilícito jamais tivesse ocorrido, o que inclui a contagem de tempo de serviço, promoções e efeitos financeiros. A negativa desses direitos, segundo elas, esvazia a eficácia dos precedentes vinculantes.

6. Requerem a concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão dos efeitos do acórdão que extinguiu o feito pela decadência, assim como o restabelecimento do processamento do recurso extraordinário. Buscam, no mérito, a procedência do pedido para, uma vez confirmada a liminar, cassar em definitivo os atos impugnados, determinando-se, por conseguinte, que novas decisões sejam proferidas.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
10. No caso em tela, alega-se violação aos seguintes paradigmas:

Tema RG nº 338
Tese: A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos.
Tema RG nº 1.009
Tese: No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.
E. nº 44 (SV): “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.”
E. nº 686: “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.”

11. Pelo ato reclamado, a 6ª Câmara Cível do TJRJ prolatou acórdão, em sede de ação rescisória, que foi assim ementado (e-doc. 10; destaques nossos):

“AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO NO ART.966, INCISOS IV E V DO CPC. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ARGUÍDA PELO RÉU EM RESPOSTA À AÇÃO RESCISÓRIA. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 02 (DOIS) ANOS APLICÁVEL AO CASO, PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA, CONSIDERANDO O TRANSITADO EM JULGADO EM 2011. PRETENSÃO DE RESCINDIR SENTENÇA DE CONHECIMENTO COM BASE NA DATA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 2020. DESCABIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELA DECADÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC.”

12. Por seu turno, ante a interposição de recurso extraordinário, pelas ora reclamantes, a 3ª Vice-Presidência do TJRJ proferiu a decisão abaixo transcrita (e-doc. 9, p. 262; destaques acrescentados):
 
“DECISÃO 
Trata-se de recurso especial (id. 226) com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” e extraordinário (id.242) com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a’’, da Constituição Federal. 
É o breve relatório. Passo a decidir. 
Conforme certificado no id.261, os recursos foram interpostos fora do prazo. 
Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER do recurso especial e do extraordinário em razão da intempestividade.”
 
13. Observa-se, com clareza, que o acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do TJRJ não emitiu qualquer juízo de valor sobre a legalidade ou a objetividade do exame psicotécnico a que as reclamantes foram submetidas. A matéria decidida foi estritamente processual: a ocorrência da decadência do direito de propor a ação rescisória. O Tribunal aplicou o disposto no art. 975 do CPC, que estabelece o prazo de dois anos para o ajuizamento da rescisória, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. A Corte fluminense apenas constatou que, tendo a decisão rescindenda transitado em julgado em 2011 e a ação sido proposta em 2022, o direito de ação estava fulminado pela decadência.

14. A decisão da 3ª Vice-Presidência do TJRJ, de igual modo, ao não conhecer do apelo extraordinário das reclamantes porquanto interposto fora do prazo legal, ostenta natureza puramente processual.

15. Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre os paradigmas suscitados e os fundamentos adotados nas decisões reclamadas. Enquanto os atos reclamados versaram exclusivamente sobre institutos de direito processual civil – decadência e intempestividade recursal –, os paradigmas invocados tratam do mérito do direito administrativo-constitucional referente a exames psicotécnicos. As decisões do TJRJ não aplicaram, tampouco negaram vigência, aos precedentes do STF, simplesmente porque não chegaram a analisar a matéria de fundo por eles regida.

16. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
17. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
18. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).

19. Consigno, ainda, que a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

 Brasília, 8 de janeiro de 2026.
  
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator